Tribunal: CARF
Processo: 10825.722415/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722415/2012-30
ACÓRDÃO
3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/09/2008 a 31/12/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. LAUDO
TÉCNICO. PRESCINDIBILIDADE.
Constando do procedimento fiscal as motivações de fato e de direito que
embasaram as conclusões da autoridade tributária sobre a classificação
fiscal adotada na autuação, e não sendo tal atividade considerada de
aspecto técnico (Decreto 70.235/72, art. 30), não há que se falar em
nulidade pela ausência de elaboração de laudo técnico quando as
conclusões decorram da interpretação jurídica das normas aplicáveis.
DESINFETANTES DE ÁGUA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS OU FORMAS
PARA VENDA A RETALHO. CÓDIGO NCM 3808.94.19.
Os produtos desinfetantes para água, ainda que produtos orgânicos não
misturados, por expressa disposição das Notas 2 do capítulo 29 e 1 do
capítulo 38, enquadram-se na posição 3808 quando apresentados em
embalagens ou forma para venda a retalho.
USO DOMISSANITÁRIO. CONCEITO LEGAL. ART. 3o, VII, DA LEI no
6.360/1976.
Utiliza-se para fins de classificação fiscal o conceito legalmente previsto de
saneantes domissanitários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
2

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
A origem deste feito reside na lavratura do Auto de Infração em face do recorrente,
no qual houve lançamento de crédito tributário nos termos que se seguem:

O crédito tributário decorre do saldo do IPI não recolhido, acompanhado da multa
de ofício de 75%, validando a divisão feita pela fiscalização entre a multa proporcional sobre o
valor não recolhido e a multa isolada sobre o crédito de IPI não lançado, conforme o Art. 80 do
Decreto 4.502/64, acrescidos de juros.
O motivo pelo qual a fiscalização promoveu a autuação, reside na divergência de
classificação fiscal. De um lado, o contribuinte entende que a classificação correta dos produtos é
a 2933.69.19, ao passo que a fiscalização adota a 3808.94.19.
Ao consultar as embalagens dos produtos, os rótulos e as demais informações
presentes nos produtos, entendeu-se que se tratam de produtos que podem, diretamente, serem
consumidos por clientes finais.
De outro lado o contribuinte sustenta que os produtos são insumos, revendidos
para outras indústrias e revendas. Para tanto, cita diversas notas fiscais e identifica-as em sua
impugnação e no próprio recurso voluntário.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, sustentando que:
a- Não há necessidade de se recorrer a perícia, haja vista que constam nos autos todos os
elementos necessários para se classificar o produto, lembrando que esta tarefa é jurídica,
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
3
consoante regra prevista no art. 30 do Dec. 70.235/1972. Por este motivo não há como
considerar violação do contraditório ou restrição ao exercício de defesa;
b- O relator do Acórdão focou os motivos da reclassificação na forma de acondicionamento do
produto. Destacou que as informações inseridas na rotulagem evidenciam a típica venda para
o uso direto pelo consumidor final;
c- Acerca do pleito do contribuinte de segregação do lançamento por produto e clientes, aqueles
vendidos para a indústria e revenda, daqueles direcionados a consumidor final, a fim de que
pudesse fazer pagamento parcial e proporcional do que foi lançado, a DRJ negou e afirmou
que este pedido deve ser feito a unidade de origem;
d- O Acórdão rejeitou a tese de que o produto seria um insumo para a indústria (venda a grosso).
O argumento utilizado foi que os produtos são utilizados no tratamento de água, a qual está
fora do âmbito de incidência do IPI por ser um produto não tributado;
e- Como a água não gera débito de IPI, o estabelecimento que a trata não é considerado
industrial para fins deste imposto, o que desqualificaria o Dicloro e o Tricloro como "bens de
produção" ou "produtos intermediários" na cadeia do IPI;
f- Concluiu-se que as embalagens e rótulos dos produtos, contendo orientações de uso e
destinação direta ao consumidor, caracterizam a venda a retalho, conforme as definições da
NESH e do art. 14 do RIPI.
g- Entendeu-se ainda que, por serem vendidos como desinfetantes destinados ao tratamento de
água potável ou de processos industriais, os produtos se enquadram na definição legal de uso
domissanitário direto, o que reforçaria o enquadramento no NCM 3808.94.19 com alíquota
de 5%.
Em sua peça recursal interposta em face do acórdão proferido pela 8a Turma
Julgadora da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto (SP), a recorrente
sustentou e formulou pleitos preliminares e de mérito, assim identificados:
Preliminares:
a) Nulidade do Auto de Infração por Ausência de Provas e Motivação: Alega-se
que o Agente Fiscal não realizou uma análise individualizada das operações
consignadas nas notas fiscais, deixando de verificar o CNPJ dos adquirentes e o
volume das vendas; Sustenta que a fiscalização não apresentou provas mínimas
de que a empresa pratique "venda a retalho", baseando-se em uma análise
unilateral que viola os princípios da legalidade e motivação previstos no Art. 37
da CF e Art. 2o da Lei 9.784/994;
b) Nulidade do Acórdão por Cerceamento de Defesa: O Recorrente contesta o
indeferimento da prova pericial, essencial para demonstrar que seus produtos
possuem constituição química definida e que sua escala de comercialização é
industrial. Além disso, aponta que a decisão de primeira instância se
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
4
fundamentou no Art. 19 do Decreto 70.235/72, que está revogado desde 1993,
o que torna o julgamento juridicamente inviável;
c) Violação ao Artigo 110 do CTN: Argumenta que o fisco alterou o conceito de
direito privado de "venda a retalho" (que significa venda no varejo) para
ampliar o campo de incidência do imposto, o que é vedado pelo Código
Tributário Nacional.
Mérito:
A disputa central gira em torno da correta classificação dos produtos Dicloro
(dicloroisocianurato de sódio) e Tricloro (ácido tricloroisocianúrico).
Classificações em Conflito
d) Adotada pela Fiscalização: NCM 38.08.94.19. O fisco enquadra os produtos
como desinfetantes apresentados em formas ou embalagens para venda a
retalho, aplicando uma alíquota de IPI de 5%;
e) Adotada pelo Recorrente: NCM 2933.69.19. Fundamenta-se tratar de
compostos orgânicos de constituição química definida, apresentados
isoladamente e sem misturas, o que atrai a alíquota de 0%;
f) O Recorrente sustenta que, conforme as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), produtos de constituição química definida apresentados
isoladamente são expressamente excluídos do Capítulo 38 (Nota 4 da posição
38.08) e devem ser classificados no Capítulo 2917;
g) Invoca o Princípio da Essencialidade do IPI (Art. 153, §3o, I, CF), argumentando
que o Dicloro e o Tricloro são insumos fundamentais para o saneamento básico
e tratamento de água, sendo direitos sociais básicos (Art. 6o da CF) que
justificam a tributação mínima ou nula. Cita ainda o Tema 501 do STF, que
discute a seletividade do IPI em função da essencialidade;
h) A Recorrente adota a Solução de Consulta DIANA/SRRF 06 No 7 (março de
2002), que já havia concluído pela classificação do Dicloro em bombonas de
50kg no NCM 2933.69.19, por não se tratar de venda a retalho25. Utiliza
também o Decreto-Lei no 339/85 de Portugal para definir que "venda a retalho"
é a venda direta ao consumidor final, enquanto a empresa pratica "venda a
grosso" para grandes utilizadores profissionais2627;
i) Para refutar a tese de "venda a retalho", o Recorrente destacou:
• Notas Fiscais: Demonstram vendas em larga escala, como operações de 2
toneladas para indústrias e 500 kg para a Prefeitura de Ribeirão Preto2829.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
5
• Fichas Técnicas e Rótulos: Comprovam que uma única barrica de 50 kg de
produto é capaz de desinfetar 15 milhões de litros de água, o que é incompatível com o uso
doméstico3031.
• Análise Técnico-Química: Elaborada pela química especialista Fernanda Kis de
Castro (CRQ 04465672), atestando que os produtos são compostos orgânicos puros e não
preparações.
j) Em suas razões finais, o Recorrente pleiteia que:
Preliminarmente: A anulação do auto de infração por falta de provas de "venda a
retalho" ou a anulação do acórdão por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para
produção de prova pericial.
No Mérito: O reconhecimento da classificação fiscal correta no NCM 2933.69.19,
cancelando-se a cobrança de IPI com base no princípio da essencialidade e nas regras da NESH.
Subsidiariamente: Caso a autuação seja mantida, requer o cancelamento da multa
isolada sobre o IPI não lançado por cobertura de crédito, aplicando-se o Art. 112 do CTN
(interpretação mais favorável ao acusado), para que a multa incida apenas sobre o valor
efetivamente não recolhido.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
Não prosperam os pleitos preliminares formulados pelo recorrente. Primeiramente
é preciso registrar que a ausência de laudo pericial não é motivo, por si só, para anular uma
classificação. Inexiste na legislação nacional a obrigatoriedade de se formular uma pericia a cada
classificação fiscal formulada pelos agentes públicos.
Conforme já externado em outras decisões, o fato do contribuinte discordar do
entendimento adotado pela acusação fiscal, não é o bastante para que se reconheça ausência de
motivação.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
6
Para que seja reconhecida nulidade em ato administrativo é necessário que haja,
claramente, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, qual seja,
incompetência do agente público na prática de algum ato ou, por derradeiro, privação do exercício
do contraditório ou da ampla defesa, o que não ocorreu no feito em julgamento.
Desta forma, nega-se provimento.
3
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO.
Em resumo, o entendimento da fiscalização pode ser sintetizado nas transcrições a
seguir apresentadas:
Fls. 534 do Acórdão:
ASSIM, A ANÁLISE DESTE VOTO SE LIMITARÁ AOS ASPECTOS QUE
FUNDAMENTARAM A AUTUAÇÃO, REPETINDO-SE, SE A FORMA E A
EMBALAGEM DOS PRODUTOS, CARACTERIZA OU NÃO A VENDA A RETALHO.
Traz a NESH da posição 3808 que a caracterização da venda a retalho pode se dar
pela forma do produto (citando expressamente os tabletes) ou em razão da
embalagem, sem detalhar, quanto às embalagens, quais seriam as características
a serem consideradas para o enquadramento como “para venda a retalho”.
Fls. 535 do Acórdão:
Buscando uma interpretação sistêmica da NESH, encontramos nas explicações
relativas a outro capítulo, especificamente à posição 30.04, uma definição do que
seria considerado venda a retalho, em relação a usos terapêuticos ou profiláticos:
b) Acondicionados para venda a retalho para usos terapêuticos ou profiláticos.
Consideram-se como tais os produtos (por exemplo, o bicarbonato de sódio e o
pó de tamarindo) que, em virtude do seu acondicionamento e principalmente da
presença, sob qualquer forma, de indicações apropriadas (natureza da
enfermidade contra a qual devem ser ministrados, modo de usar, posologia, etc.),
deixem clara a destinação para venda direta aos utilizadores (particulares,
hospitais, etc.), sem novo acondicionamento, para os fins acima referidos.
A presença de orientações na embalagem indicando a forma e o modo de uso,
bem como as indicações apropriadas, servem para demonstrar que a embalagem
é destinada à venda direta a seus utilizadores, para uso em seus fins específicos,
sem novo acondicionamento. Entendo que tais conceitos podem ser utilizados
na definição do conceito de embalagem para venda a retalho, posto que,
eliminados os aspectos específicos da posição em que se encontram, restam as
disposições gerais acima elencadas, aplicáveis a quaisquer outras posições em que
tal expressão seja utilizado como definidora da classificação fiscal.
Fls. 539
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
7
Fica evidente que os produtos da interessada, utilizado no tratamento de água ,
não podem ser considerados como produtos intermediários, por não se
integrarem ao produto final industrializado, nem sofrerem desgaste, perda de
propriedades físicas ou químicas ou dano em função de ação diretamente
exercida sobre aquele, mesmo porque, como visto, a água sobre os quais eles se
aplicam está fora do âmbito de incidência do IPI, por se tratar de produto não
tributado, não tornando industrial estabelecimento que a trata, purifica, desinfeta
ou torna potável.
O contribuinte apresenta extensa argumentação apresentando notas fiscais,
fazendo referências a julgados com repercussão geral e laudos técnicos. Neste ponto, vale
destacar as características de cada classificação adotada, tanto pelo fisco, quanto pelo recorrente:
a) NCM adotada pelo Contribuinte: 2933.69.19:

Considerando que se tratam de produtos importados, vale entender o seu
respectivo tratamento administrativo e tributário (especificamente quanto ao IPI).

Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
8

Ao proceder na base de consulta da SRFB por soluções de consultas, observam-se
algumas, cujo ponto em comum delas reside na forma de embalagem.
SC no 98.150 de 2018.
3. A mercadoria objeto da consulta é uma preparação com ação desinfetante
para tratamento da água de piscinas. Inicialmente é produzido o
dicloroisocianurato de sódio di-hidratado com pureza de 97 a 99 % em peso, em
seguida o dicloroisocianurato de sódio di-hidratado é misturado com cloreto de
sódio, bicarbonato de sódio, cloreto de alumínio e sulfato de cobre para adicionar
funções algicida, clarificante e alcalinizante, respectivamente. O produto final
possui a seguinte constituição dicloroisocianurato de sódio di-hidratado (72,8 %
em peso), cloreto de sódio, sulfato de cobre, cloreto de alumínio e bicarbonato de
sódio, apresentado em forma de pó, acondicionado em embalagens próprias para
venda a retalho ou mesmo em big bags.
4. A mercadoria em análise é própria para uso direto na desinfecção da água de
piscinas em função da capacidade de formar, por meio da hidrólise, o ácido
hipocloroso (HClO), típico agente sanitizante com capacidade de destruir
microrganismos nocivos à saúde.
13.1 Logo, as preparações com ação desinfetante apresentadas em embalagens
para a venda a retalho ou na forma de pó a granel serão enquadradas na posição
38.08, em conformidade com os esclarecimentos extraídos das Notas Explicativas
da respectiva posição.
b) NCM adotada pela fiscalização: 3808.94.19.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
9

Observa-se que, atualmente, há necessidade de recolhimento do IPI em ambas as
classificações. No entanto, considerando que na época dos fatos geradores a incidência com
alíquota positiva se dava apenas na classificação adotada pelo FISCO, é preciso entender se, de
fato, as informações prestadas na rotulagem dos produtos refletiriam vendas a varejo/retalho ou a
atacado, ou a ambos.
Este ponto parece ser o divisor de águas neste processo. O relator destacou as fls.
16 de seu voto, 541 dos autos, a ficha técnica de um dos produtos em que, corretamente, concluiu
tratar-se de produto pronto para a venda a retalho. Não é só. Essas informações também foram
obtidas junto ao registro do produto na ANVISA.
Neste sentido, vale transcrever suas conclusões, aqui adotadas na sua
integralidade:
Verifica-se de maneira clara que tal forma de apresentação traz seu modo de
usar, suas vantagens e benefícios, suas indicações e descrição, tratando-se de
produto pronto para uso imediato de seus destinatários. Em outras palavras,
trata-se claramente de embalagem para venda a retalho, nos termos em que
definida pela NESH, também se enquadrando no equivalente conceito de venda à
varejo do art. 14 do RIPI.
O mesmo ocorre com os demais produtos vendidos em forma granulada ou em
tabletes pela interessada e objeto da autuação, de modo a entender correta a
retirada pela fiscalização dos produtos do capítulo 29 e seu enquadramento na
posição 3808 da NCM.
Note-se ainda que as soluções de consulta, julgamentos e referências à legislações
estaduais trazidos pela interessada em sua impugnação não se debruçam sobre
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.394 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722415/2012-30
10
esta questão da embalagem para venda a retalho, e portanto não são aptas a
ajudar na elucidação do caso concreto.
Já no caso de embalagens para venda a retalho, diversas consulta solucionadas
pela Coordenação-Geral de Tributação da RFB amparam a classificação adotada
no lançamento...Solução de Consulta Cosit no 98.150/2018...
Embora a interessada afirme genericamente que a função dos produtos não seria
meramente desinfetante, sem apontar quais seriam suas outras funções, basta
consultar os registros na ANVISA juntados pela própria interessada para confirmar
que esta é a função primordial deles. Consta do registro do produto CLIM 60 na
ANVISA...
Parece violar a proibição de agir contra fato próprio a interessada contestar a
função que informou à ANVISA e apõe no rótulo de seus produtos. Assim, fica
evidente que os produtos reclassificados são, sim, desinfetantes, e portanto
abrangidos pela posição 3808 nos casos em que, como o sob análise, as condições
específicas de apresentação (forma e embalagem) para venda a retalho sejam
atendidas.
Contesta ainda a interessada o enquadramento de seus produtos como de uso
domissanitário direto. Neste ponto, antes de analisarmos a legislação, entende
pertinente apontar que a interessada, em seu nome empresarial e em seu
contrato social, faz constar expressamente que seu objeto é a comercialização de
domissaneantes, conforme abaixo (fls. 438):
De mais a mais, o recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes a afastar
as razões adotadas pela decisão de primeira instancia, motivo pelo qual, entende-se que deve ser
mantida na sua integralidade.
4
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito,
nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 707
DF CARF MF
Original